Tribunal: TJES
Processo: 5011840-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011840-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J. M. R.

AGRAVADO: MARCELO VIEIRA RIZZO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011840-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: J. M. R., representada por LUCIANE MATOS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MARCELO VIEIRA RIZZO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. ACESSORIEDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE FIXOU OS ALIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos de ação revisional de alimentos, pela qual o Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Guarapari reconheceu, de ofício, a incompetência territorial e declinou da competência para a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, sob o fundamento de que a alimentanda reside no exterior e o alimentante é domiciliado naquela comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial em ação revisional de alimentos, de natureza relativa, pode ser declinada de ofício pelo magistrado; e (ii) estabelecer se a ação revisional deve tramitar no juízo que apreciou a ação de alimentos originária, em razão do caráter acessório da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial prevista no art. 53, II, do Código de Processo Civil possui natureza relativa, cabendo à parte autora a escolha do foro e vedada a sua declinação de ofício pelo magistrado, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

A residência da alimentanda no exterior não converte a competência territorial em absoluta, subsistindo a possibilidade de eleição do foro pelo autor, sobretudo quando demonstrada a manutenção de vínculos e residência no local do ajuizamento da ação.

A ação revisional de alimentos ostenta natureza acessória em relação à ação de alimentos originária, devendo ser proposta no mesmo juízo que fixou a obrigação alimentar, nos termos do art. 61 do Código de Processo Civil.

A declinação de competência, sem provocação da parte ré em preliminar de contestação, configura violação ao regime jurídico da competência relativa e usurpa a prerrogativa processual da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência territorial nas ações revisionais de alimentos é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ.

A ação revisional de alimentos deve tramitar, como regra, no juízo que apreciou a ação de alimentos originária, em razão do caráter acessório da demanda, conforme o art. 61 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, 53, II, 61, 63 e 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 33; TJES, AC nº 5000443-61.2019.8.08.0013, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.06.2023; TJMG, Conflito de Competência nº 1.0000.24.226929-8/000, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 26.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011840-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: J. M. R., representada por LUCIANE MATOS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MARCELO VIEIRA RIZZO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
J. M. R., representada por sua genitora LUCIANE MATOS DO NASCIMENTO,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Guarapari que, nos autos da
"ação revisional de alimentos"
movida em face de
MARCELO VIEIRA RIZZO
, reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo e declinou da competência para a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: i) a competência territorial nas ações de alimentos é relativa (art. 53, II, do CPC), cabendo à parte autora a escolha do foro, não podendo o juízo declinar de ofício, conforme Súmula 33 do STJ; ii) embora resida temporariamente no exterior, mantém vínculos e residência em Guarapari; e iii) há prevenção do juízo de Guarapari por acessoriedade (art. 61 do CPC), visto que a ação de alimentos originária tramitou na referida comarca.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria, sobrestando os efeitos da decisão de piso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que a competência é relativa e não pode ser declinada de ofício, além de ressaltar a acessoriedade em relação à ação principal que tramitou em Guarapari.

Pois bem.

Primeiramente, reputo relevante transcrever a decisão agravada, que gerou a irresignação (
ID 69571117):

Trata-se de Ação de Revisão de Alimentos proposta por JULIA MATOS RIZZO, representada por sua genitora Luciane Matos do Nascimento, em face de MARCELO VIEIRA RIZZO, qualificados nos autos.

Intimada a se manifestar acerca da competência territorial, em petitório de ID 68570718 a requerente afirmou que, apesar de atualmente residir fora do país, possui residência fixa nesta Comarca, ressaltando, ainda, que, considerando que os processos atuais são totalmente eletrônicos, não haveria prejuízo ao requerido, que reside na comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Requereu, assim, o processamento e julgamento do feito por este juízo.

O Ministério Público, em ID 69305634, opinou pelo reconhecimento da competência deste juízo para processar e julgar a demanda.

Decido.

Sabe-se que a regra geral de competência estabelecida no artigo 46, do Código de Processo Civil é a de que as ações devem ser propostas no foro do domicílio do réu. Todavia, o diploma estatui regras especiais de competência em determinadas situações, que encontram previsão no artigo 53.

O inciso II, do art. 53, do CPC, trata da competência para as ações de alimentos, fixando como foro competente o do domicílio ou residência do alimentando. O objetivo desta norma é privilegiar os interesses do alimentando, em consonância com os dispositivos da Lei de Alimentos, razão pela qual, embora o dispositivo faça referência às ações em que se pedem alimentos, a regra de competência deve ser aplicada também para as ações de revisão de alimentos e todas as demais ações que versam sobre o tema.

No caso dos autos, a alimentanda e sua representante legal residem na Holanda, enquanto o alimentante reside na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. A demanda foi, contudo, ajuizada nesta Comarca de Guarapari.

A questão central a ser dirimida se cinge à competência territorial para o processamento e julgamento da presente demanda, considerando o domicílio das partes.

Como dito, a alimentanda reside na Holanda, ou seja, não possui domicílio ou residência nesta Comarca e sequer no Brasil. Diante dessa particularidade, a regra do domicílio do alimentando, que é a prioritária, resta excepcionada.

Dessa forma, muito embora o foro competente para as ações de alimentos seja, via de regra, aquele do domicílio do alimentando, em aplicação ao art. 52, inciso II, do CPC, c/c o art. 147 do ECA, uma vez constatado que a menor não mais possui domicílio no Brasil, devem ser afastadas as referidas regras de competência para que seja observada a norma geral do art. 46, do CPC.

Assim, a competência recai para o domicílio do alimentante/requerido, que é a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Diante do exposto e com base no artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil, reconheço a incompetência deste Juízo e declino a competência para processamento e apreciação da causa para a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Como se extrai, trata-se de ação revisional de alimentos ajuizada por Julia Matos Rizzo, menor representada por sua mãe, Luciane Matos do Nascimento, contra seu genitor, Marcelo Vieira Rizzo.

A magistrada, por meio do despacho de ID 68377660, observou que a autora e sua guardiã residem na Holanda, ao passo que o pai, alimentante, é domiciliado em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Diante dessa constatação, a juíza determinou a intimação da autora para que se manifestasse sobre a competência territorial do juízo.

Em resposta, a requerente, no ID 68570718, sustentou a competência do juízo de Cachoeiro de Itapemirim com base no art. 53, II, do Código de Processo Civil. Argumentou que a competência territorial é de natureza relativa e que ela própria mantém domicílio na cidade.

Nesse sentido, ao menos em primeira análise, verifica-se que, conforme dispõe o art. 63 do Código de Processo Civil, a competência determinada pelo critério territorial, reveste-se de natureza relativa, não podendo ser reconhecida de ofício, a teor do que preleciona a Súmula 33 do Superior Tribunal de justiça cuja exegese é no sentido de que “
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
”.

Neste sentido, reiterada jurisprudência

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA Nº 33/STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 –
O enunciado da Súmula nº 33/STJ, pacificou o entendimento de que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 2 - Considerando que se trata de competência relativa não pode o juízo, de ofício, declinar da competência, sob alegação de que a execução deve se processar na comarca do domicílio da executada.
3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, AC 5000443-61.2019.8.08.0013, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, 02.06.2023)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33 STJ. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Deve-se ponderar que a competência territorial é relativa e, em princípio, não pode ser declinada de ofício. Inclusive, referida matéria já foi objeto da súmula 33 do STJ, que prevê que ?a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício?.
2. Compete à parte ré alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme prevê o art. 65 do CPC, não sendo possível, em juízo perfunctório, que o juízo decline de ofício. 3. O consumidor pode optar por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, não sendo imperioso que toda ação que verse sobre direito do consumidor seja ajuizada no foro do consumidor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0727688-21.2023.8.07.0000 1820916, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/02/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/03/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Ação de execução fiscal. IPTU. Competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Inteligência da súmula nº 33 do C
. STJ. Competência do Juiz suscitado da Vara Única de Paraibuna. (TJ-SP - CC: 00378939320218260000 SP 0037893-93.2021.8.26.0000, Relator: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado), Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 26/10/2021)

Assim, ao que tudo indica, a atuação do juízo de origem, ao reconhecer de ofício a incompetência, usurpa a prerrogativa da parte de decidir sobre a conveniência de arguir ou não a questão, atraindo a necessidade de reforma da decisão.

Isto é, não há como manter a decisão que, por iniciativa própria do magistrado, declinou da competência relativa, devendo o processo retornar à origem para o regular processamento e julgamento.

No caso de ação de alimentos, o Código de Processo Civil assim prevê:

Art. 53. É competente o foro:

[...] II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;

A esse respeito, como mencionado, a alimentanda não mais reside no Brasil, contudo, ao que parece, ainda mantém residência em Guarapari (ID 68266034); o que, em tese, legitima o ajuizamento da demanda na referida comarca.

Além disso, em se tratando de ação revisional de alimentos, que pretende reformar prévia fixação da verba, tem-se situação na qual a demanda acessória deve ser proposta no mesmo juízo que examinou a ação principal:

Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.

Na hipótese, a revisional de alimentos geradora do presente recurso (n. 5004365-76.2025.8.08.0021) foi ajuizada na Comarca de Guarapari, que foi justamente onde tramitou a ação de alimentos que se pretende ver revisada (n. 0003020-39.2020.8.08.0021). Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - A
ÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DISTRIBUIÇÃO NO MESMO FORO DA ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS - PARTES NÃO MAIS RESIDENTES NA MESMA COMARCA - MENOR COM DOMICÍLIO NO EXTERIO
R - APLICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DE COMPETÊNCIA - AUTOR DEVEDOR DOS ALIMENTOS - ELEIÇÃO DO FORO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO DA SÚMULA 33 DO STJ - CONFLITO ACOLHIDO. -
Via de regra, a ação revisional deve tramitar junto ao juízo que fixou a obrigação alimentar, diante do nítido caráter de acessoriedade, de forma a atrair a regra do art. 61 e 59, do CPC/15, o que se encontra, inclusive, em consonância com os princípios da economia processual, da duração razoável do processo e da eficiência
; - E
m razão da mudança superveniente de domicílio das partes, uma vez afastada a regra da competência absoluta para dar ensejo a observância das regras gerais de competência territorial, de natureza relativa, tratando-se de verdadeira eleição de foro pelo autor, é inviável a declaração, de ofício, pelo magistrado da incompetência, como ocorreu no caso em tela pelo juízo suscitado, eis que depende de arguição pela parte adversa em preliminar de defesa, nos termos do art. 65 do CPC e Súmula 33 do STJ.
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.24.226929-8/000, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/09/2024, publicação da súmula em 28/09/2024)

Portanto, sob qualquer ângulo que se analise, tem-se a necessidade de reforma da decisão guerreada, de forma que deve ser mantida a competência da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari para exame do feito de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
J. M. R., representada por LUCIANE MATOS DO NASCIMENTO

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal outrora deferida, determinando a manutenção da competência do Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Guarapari para o processamento e julgamento da ação de origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.